Tribunal: TJDFT
Processo: 0704291-64.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0704291-64.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A AGRAVADO: ALINE AYRES CAVALCANTE DECISÃO 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Unimed Seguros Saúde S.A. contra decisão proferida pela Juíza de Direito Substituta em Plantão na 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia, que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por Aline Ayres Cavalcante, deferiu tutela provisória de urgência para determinar que a parte ré realize a remoção, o transporte e a internação da autora em UTI de hospital particular de sua rede credenciada, e forneça os tratamentos, exames, materiais e medicamentos necessários, conforme prescrição médica, sob pena de multa diária de R$10.000,00 (dez mil reais) – ID 113393855 do processo n. 0700234-94.2022.8.07.0002. Nas razões recursais (ID 32610408), a parte agravante relata que a autora, ora agravada, foi atendida em janeiro de 2022 no Hospital Regional de Brazlândia para realização de parto cesárea, pois, apesar de ser beneficiária do plano de saúde operado pela Unimed desde 1/9/2021, o prazo de carência contratual ainda estava em curso. Narra que, após o parto, a agravada contraiu o vírus causador da covid-19, motivo pelo qual a equipe médica recomendou internação hospitalar em UTI. Em razão do agravamento do quadro clínico, requereu remoção para hospital particular credenciado ao plano de saúde, mas o pedido foi negado com base no prazo de carência previsto no contrato firmado pelas partes. Alega que a agravada já está recebendo atendimento hospitalar na unidade pública em que realizou a cesariana e, por esse motivo, não haveria necessidade de transferência para hospital da rede credenciada do plano de saúde. Cita o art. 6o da Resolução Normativa n. 195/2009 da ANS e os arts. 12 e 16, III, da Lei n. 9.656/98, a fim de defender a legalidade da cláusula contratual que prevê prazos de carência para consultas, internações, procedimentos e exames. Sustenta que não estão presentes os requisitos legais para amparar o pedido de tutela provisória apresentado na petição inicial. Considera desarrazoada e desproporcional a multa diária fixada na decisão agravada. Nesse ponto, destaca que não foi estabelecido prazo para cumprimento da ordem judicial. Requer atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Ao final, pugna pela reforma da decisão agravada para que o pedido de tutela de urgência seja indeferido ou, subsidiariamente, que seja reduzido o valor da multa cominatória. Preparo recolhido (ID 32610916). É o relato do necessário. Decido. 2. O art. 1.019, I, do CPC autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal. Sobre a atribuição de efeito suspensivo, o parágrafo único do art. 995 do CPC estabelece que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos representar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No caso, não estão presentes os requisitos legais. A análise inicial do processo originário indica que as partes firmaram contrato de assistência particular à saúde, com segmentação ambulatorial, hospitalar e obstetrícia, em 1/9/2021 (data prevista para início da vigência contratual) – ID 113394584, p. 3/4. De acordo com o prontuário médico que acompanha a petição inicial (ID 113394584, p. 8), a autora/agravada realizou parto cesárea em 11/1/2022 no Hospital Regional de Brazlândia. No dia seguinte, “iniciou dispneia súbita, dor torácica e queda de SpO2, sendo necessário uso de CN e após MNR, com melhora da dispneia”. Em 20/1/2022, apresentou “dor torácica opressiva, desconforto respiratório e dessaturação”. A paciente foi atendida nos Hospitais Regionais da Asa Norte (HRAN) e de Samambaia (HRSam), onde foram solicitados leito em unidade de terapia intensiva e serviço móvel de transferência tipo UTI. O último relatório médico elaborado na UTI do Hospital Regional de Samambaia, em 22/1/2022, aponta diagnóstico de covid-19 com síndrome respiratória aguda e destaca a gravidade do quadro clínico (ID 113394584, p. 9). Em razão do agravamento do estado de saúde, a autora/agravada requereu remoção em ambulância para hospital particular credenciado à Unimed Seguros Saúde S.A., mas o pedido foi negado pela operadora do plano, com fundamento no prazo de carência previsto no contrato firmado pelas partes (ID 113394584, p. 7). Ainda que a assistência médico-hospitalar oferecida pelo plano de saúde esteja sujeita a prazos de carência, é obrigatória a cobertura de atendimento médico nos casos de emergência ou urgência, como se observa, neste juízo de cognição sumária, no caso concreto. É o que dispõe o art. 35-C da Lei n. 9.656/1998: Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; II - de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional; III - de planejamento familiar. [...] Ademais, o art. 12, V, “c”, da referida lei estabelece prazo máximo de carência de vinte e quatro horas para cobertura na hipótese em que constatada urgência e/ou emergência. Assim, à luz desses dispositivos legais, não pode prevalecer norma contratual ou infralegal que extingue ou abrevia o direito ao atendimento emergencial ou de urgência expressamente contemplado na legislação específica. A propósito, quanto à limitação temporal do atendimento médico-hospitalar com base no prazo de carência, o Superior Tribunal de Justiça, por meio do enunciado de súmula n. 302, consolidou o entendimento de que é abusiva a cláusula de contrato de plano de saúde que limita o tempo de internação, pois representaria indevida restrição de direitos inerentes à própria finalidade contratual. Portanto, considerando a prova documental que instrui o processo originário nesta fase inaugural, bem como a legislação e a jurisprudência que tratam sobre o tema em análise, não se constata probabilidade de provimento do agravo interposto pela Unimed Seguros Saúde S.A. Também não há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação que ampare o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, notadamente porque inexiste perigo de irreversibilidade da medida liminar deferida na decisão agravada, haja vista a possibilidade de se exigir, posteriormente, reparação de eventual prejuízo causado pela efetivação da tutela de urgência (art. 302 do CPC)[1]. O risco de dano recai, na verdade, sobre a agravada, de acordo com os laudos médicos que atestam a gravidade do seu estado de saúde e a imprescindibilidade do tratamento intensivo em ambiente hospitalar. Além disso, não se extrai, neste momento, abusividade ou desproporcionalidade do valor ou da periodicidade da multa cominatória fixada na decisão recorrida. A medida coercitiva somente será aplicada caso a parte ré/agravante descumpra injustificadamente o comando judicial. Cabe destacar que não foi demonstrada situação que pudesse dificultar ou impedir o custeio e a realização imediata da assistência médico-hospitalar imposta ao plano de saúde. Como já assinalado, a gravidade do estado clínico da autora/agravada justifica a imposição de medida coercitiva capaz de assegurar o célere e efetivo cumprimento da ordem judicial. Ressalvada qualquer consideração aqui realizada acerca da questão de mérito do recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento definitivo pelo órgão colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 14 de fevereiro de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 302. Independentemente da reparação por dano processual, a parte responde pelo prejuízo que a efetivação da tutela de urgência causar à parte adversa, se: I - a sentença lhe for desfavorável; II - obtida liminarmente a tutela em caráter antecedente, não fornecer os meios necessários para a citação do requerido no prazo de 5 (cinco) dias; III - ocorrer a cessação da eficácia da medida em qualquer hipótese legal; IV - o juiz acolher a alegação de decadência ou prescrição da pretensão do autor. Parágrafo único. A indenização será liquidada nos autos em que a medida tiver sido concedida, sempre que possível.